Tribunal: TJDFT
Processo: 0708341-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INSURREIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PROGRESSÃO DE REGIME. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. PACOTE ANTICRIMES. LEI No 13.964/2019. NORMA MAIS FAVORÁVEL. RETROATIVIDADE PERMITIDA. CONDENADO NÃO REINCIDENTE ESPECÍFICO EM DELITO HEDIONDO OU EQUIPARADO. INTERPRETAÇÃO LITERAL. APLICAÇÃO DE NORMA DESFAVORÁVEL DE FORMA AMPLA. VEDAÇÃO. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.
1. A aplicação de nova lei processual no tempo é uma imposição legal. Mas, é preciso, entretanto, que a nova lei tenha conotação exclusivamente de instrução, de rito; e não de recrudescimento de apenamentos em desfavor dos réus, eis que o Direito Penal, o Processo e a Execução são regidos pelo princípio da reserva legal. Por este motivo, não se pode aplicar novas leis, mais rigorosas sob quaisquer aspectos em desfavor dos réus.
2. Ainda que a lei posterior tenha recrudescido ou agravado o tratamento para alguns delitos, como foi com a nova legislação conhecida como "Pacote Anticrime", é vedado pelo ordenamento jurídico de fazer-se interpretação ampla e desfavorável em desfavor das pessoas já sentenciadas ao amparo de preceitos e normas anteriores mais favoráveis, pois, a Lei dos Crimes Hediondos, certamente ela não é somente processual.
3. Havendo previsão expressa da necessidade de cumprimento de 40% (quarenta por cento) da pena imposta pela condenação referente a crime equiparado a hediondo, caso o réu não seja, reincidente na prática de referido tipo de crime, para progredir de regime (inciso V do artigo 112 da Lei de Execuções Penais), inviável a adoção de entendimento que aplicaria a nova exigência de cumprimento de 60% (sessenta por cento), nos termos trazidos no inciso VII do mesmo regramento penal.
4. Negado provimento ao recurso do Ministério Público.